Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709041-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO BERNARDO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CLÁUDIO BERNARDO DIAS (réu) em face da sentença (ID 64461588), proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, o condenou como incurso nos crimes dos artigos 147-A, §1o, inciso I e artigo 140, §3o, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa. O termo de apelação (ID 64461599) e as razões recursais foram apresentadas na instância de origem (ID 64461604). Na petição de ID 64592115, o réu requer a desistência do recurso, manifestando seu desejo de cumprir, desde logo, a pena imposta. É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada por Defensor Público, não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Além disso, há manifestação expressa do réu informando seu desinteresse em prosseguir com o julgamento da Apelação, requerendo, inclusive, o início do cumprimento da pena. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença para os réus. Após, arquivem-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR